Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a Decisão proferida pelo Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira nos autos do RECURSO ESPECIAL No 1938776 - DF (2021/0149988-3), ID 35469143, determino o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator